Tribunal: STF
Processo: HC 215121
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante não atacou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Suprema Corte.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.